Tribunal: TJSP
Processo: 0006964-24.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de prescrição – Inocorrência – Recurso não provido.
Absolvição por falta de provas ou pela atipicidade de conduta – Depoimentos dos agentes penitenciários – Recurso não acolhido.
Perda de somente um dia remido – Fração de 1/3 adequada e proporcional ao caso em tela – Recurso não provido.
Falta grave que não interrompe o prazo para benefícios

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de prescrição – Inocorrência – Recurso não provido.
Absolvição por falta de provas ou pela atipicidade de conduta – Depoimentos dos agentes penitenciários – Recurso não acolhido.
Perda de somente um dia remido – Fração de 1/3 adequada e proporcional ao caso em tela – Recurso não provido.
Falta grave que não interrompe o prazo para benefícios penais, com exceção da progressão de regime – Recurso não provido.